Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ADMITIDA, MAS JULGADA PREJUDICADA PELO NÃO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO PELO RÉU QUE A REQUEREU. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INCABíVEL NA ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AOS PRINCíPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EVIDENCIADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, em ação de reparação por danos morais, julgada improcedente, visando, em preliminar, a cassação da sentença por cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) definir se ocorreu o dano moral e de conseguinte fixar o valor da indenização a esse título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ocorre cerceamento de defesa, quando verificado que o laudo pericial é essencial para o aferimento da responsabilidade pelo erro médico alegado, assim reconhecido pelo Juízo a quo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, após ter sido deferida a produção dessa espécie de prova que restou prejudicada pela falta de pagamento de adiamento dos honorários periciais pelo réu que a pleiteou. 3.1. A falta do depósito de adiantamento de honorários periciais não ode servir de justificativa para o julgamento antecipado da lide, em desfavor da parte que pleiteou a sua produção, haja vista que o julgador dispõe de outras alternativas para remunerar o perito, como o pagamento no momento da condenação, como ônus da sucumbência, ou o custeio da perícia pelo Estado em caso de beneficiário da gratuidade de justiça, consoante parâmetros fixados pela Resolução 232/2016 – CNJ. 3.2. Ademais, pode o julgar interrogar o perito, em prova técnica simplificada, na forma do disposto no art. 464, §4o do CPC, não sendo, assim, o caso de entender prejudicada a prova pericial.
4. Em tal conjuntura, resta evidenciado o cerceamento de defesa, haja vista a falta de produção dessa prova acabou por prejudicar o autor, que não pode usar desse meio de prova para provar suas alegações, redundando em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV – DISPOSTIVO E TESE
5. Preliminar acolhida. Sentença cassada.
Tese: “Ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide ser a prova pericial necessária para o deslinde da controvérsia, mas, logo em seguida, julga prejudicada a produção pelo perito, por falta de adiantamento de honorários, havendo alternativas previstas na Lei Processual Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o LV. CPC, Arts. 370, caput e parágrafo único, 464 §§3o, 4o e 5o e 465, §4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2095795, 0715576-65.2024.8.07.0006, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 12/03/2026.